Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714528-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANDOVAL JUNIOR, MARIA ANTONIETTA PROPATO SANDOVAL AGRAVADO: BRENO CESAR COELHO FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sandoval Júnior e Maria Antonietta Propato Sandoval contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 190961658 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Breno César Coelho Ferreira em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0731544-92.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora quanto ao bloqueio de valores efetivado no processo de referência, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora de ativos financeiros via Sisbajud (ID 190034946), apresentada em conjunto por ambos os executados ao ID 190164099, com pedido de imediato desbloqueio de valores (ID 190766711), sob o fundamento de que incidiu sobre verbas salariais, além de se referirem a valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, quantia acobertada pela impenhorabilidade legal. Afirmam que “estão totalmente sem dinheiro algum para própria subsistência e pagamentos de contas básicas como água, luz e demais boletos em anexo”. O exequente se manifestou ao ID 176734750. É o relatório. Decido. Os impugnantes trouxeram os seguintes documentos: (I) extratos bancários da executada Maria Antonietta de 01/03 a 14/03 (ID 190164128), demonstrando o bloqueio de R$ 7.609,82 em 12/03/2024; (II) declaração do empregador da executada, afirmando que ela recebe seu salário por meio da conta 2367-3, no Banco Rendimento (ID 190164133); (III) boleto de taxa de condomínio e contrato de locação residencial (ID 190164124). No que se ao bloqueios efetuados na conta do executado Paulo, que totalizam R$ 1.026,31, não houve sequer a juntada de extratos bancários que permitissem inferir a alegada natureza salarial dos valores bloqueados, ou mesmo a sua imprescindibilidade para a subsistência. No que se refere ao bloqueio na conta de titularidade da executada Maria Antonietta, assiste razão ao exequente, quando argumenta que não é possível verificar a origem salarial da verba bloqueada. Isto porque é possível verificar, de início, que se trata de conta de depósitos à vista (conta-corrente), não ostentando a natureza estrita de “conta-salário”, assim entendida aquela que é “aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados”, a qual “somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-conta-salario, acesso em 22/02/2024). Dos extratos juntados, cuja opção da executada foi de limitá-los ao panorama restrito de certo período do mês (de 01/03 a 14/03), não é possível verificar pelo histórico de depósitos anteriores que o bloqueio incidiu sobre verbas estritamente salariais, mormente diante do entendimento jurisprudencial de que a sobra salarial do mês anterior perde a natureza de verba impenhorável. Com efeito, em que pese a declaração do empregador de que efetua os depósitos salariais naquela conta, não é possível identificar o aporte do salário, mas, ao contrário, o crédito de valor por pix decorrente de outra fonte de renda (R$ 2.024,00, em 07/03). Logo, não é possível afirmar categoricamente que o bloqueio recaiu sobre verba salarial impenhorável. Cediço que incumbe ao executado demonstrar que as quantias depositadas estão blindadas por alguma regra de impenhorabilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: "Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valorindisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que “(...) de acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, este juízo tem conhecimento da existência de julgados que ampliam a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a quaisquer espécies de conta bancária, todavia, não adota tal entendimento que, aliás, não ostenta caráter vinculante. Ainda, no que se refere à alegação sobre a necessidade da verba para subsistência dos executados, tanto a ausência de juntada dos demonstrativos financeiros do executado Paulo, como a limitação temporal daqueles juntados pela executada Maria Antonietta inviabilizam a verificação do panorama narrado. Assim, porque os executados não se desincumbiram do ônus da comprovação da impenhorabilidade dos valores, que lhes competia, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Preclusa essa decisão, determino a transferência dos valores bloqueados à conta judicial e sua liberação em favor do exequente, que deve indicar os seus dados bancários no prazo de 5 dias. Intimem-se as partes e, após, retornem-se imediatamente à conclusão para a apreciação dos diversos pedidos de penhoras formulados ao ID 190925653. Em razões recursais (Id 57812542), aduzem serem impenhoráveis os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, nos termos do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba de natureza salarial. Tecem considerações acerca dos valores constantes em suas contas bancárias. A agravante Maria Antonietta afirma restar comprovada a natureza salarial dos valores depositados, sendo os créditos oriundos de rendimentos percebidos como funcionária da embaixada da Itália. Alega que diversos créditos em sua conta, como os dos dias 7/2/2024, 15/2/2024 e 7/3/2024, foram realizados por sua filha para pagamento de despesas pessoais relativas a seu casamento que acontecerá no Brasil e foram prontamente repassados para os devidos prestadores de serviço. O agravante Paulo afirma ser produtor rural e ser sua renda oriunda de negociações de produtos agropecuário. Sustenta que “ainda que seus rendimentos não sejam de natureza salarial, é com eles que arca com suas despesas mensais familiares”. Aduzem acerca da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e que os valores penhorados se enquadram nesse caso. Defendem que “os valores bloqueados nas CONTAS dos agravantes possuem caráter alimentar, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em favor dos mesmos, afinal os valores bloqueados nas contas corrente equivalem a REMUNERAÇÃO, com principal destinação o sustento dos executados e de sua família”. Destacam a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC. Ao final, requerem: a) para que se digne processar e receber o presente Agravo de Instrumento atribuindo-lhe desde logo o efeito suspensivo ativo como autoriza o art. 1.019, do CPC/2015; b) seja a concedida liminarmente, a antecipação da tutela pleiteada, para reformar o julgado hostilizado, determinando o imediato desbloqueio e cancelamento da penhora dos numerários via BACENJUD, até o final julgamento deste, para então tornar definitiva a tutela antecipada; c) A intimação da parte agravada para, querendo oferecer contrarrazões no prazo legal, bem como ao Douto Juiz agravado, para que na forma e prazo legais apresente as suas informações. Preparo recolhido (Id 57812545 e 57812546). O recurso veio instruído com extrato bancário referente ao mês de fevereiro de 2024 (Id 57814167) e comprovante de rendimento da agravante Maria (Id 57814168) e extratos bancários do agravante Paulo (Ids 57814170 e 57814171), escritos pelos quais os agravantes/executados pretendem fazer prova da natureza salarial das verbas bloqueadas judicialmente. É o relato do necessário. Decido. 1. Do documento novo juntado em sede recursal Os agravantes apresentam, somente nesta sede revisora, extratos e comprovante de seus rendimentos no intuito de comprovarem o caráter alimentar dos valores constritos na origem (Id 190034946). Não cuidaram, todavia, como se verifica por singela leitura da decisão agravada (Id 190961658 do processo de referência), de levarem os mencionados escritos a conhecimento do i. juízo de origem, sendo esse o motivo pelo qual não os considerou o magistrado ao rejeitar a impugnação apresentada pelos executados ao bloqueio judicial de ativos a eles pertencentes. Ora, inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documento que deveria ter sido levado a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - Nos termos do que dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em apreciação. Desse modo, é inviável a apreciação, na instância recursal, de prova documental não apresentada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (...). (Acórdão 1420520, 07020095320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 1. A juntada de documento novo em grau recursal sem sua submissão ao crivo do juízo de origem impede apenas a apreciação daquele pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, e não o conhecimento do recurso interposto pela executada-agravante, como pretende o exequente-agravado. (...). (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, em razão de evidente supressão de instância, não conheço dos documentos acostados aos Id 57814167 e 57814168, 57814170 e 57814171. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando o bloqueio de valores em contas bancárias dos devedores, por meio do sistema Sisbajud (Id 189641029 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 1.026,31 (mil e vinte seis reais e trinta e um centavos) da conta do agravante Paulo e R$ 7.648,13 (sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos), da conta da agravante Maria Antonietta, conforme Id 190034946 do processo de referência. Nada obstante os argumentos aviados pelos agravantes acerca da impenhorabilidade das referidas quantias, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos do processo de referência, verifico que os executados não lograram êxito em demonstrar a natureza salarial das verbas constritas, notadamente porque o agravante Paulo não acostou ao feito contracheques ou extratos das contas bancárias em que efetivado o bloqueio e a agravante Maria Antonietta juntou apenas extrato bancário de conta corrente referente ao mês de março/2024 sem qualquer comprovação de que os valores bloqueados se tratavam de verbas estritamente salariais. A pretensão recursal, neste aspecto, de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra da impenhorabilidade, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pelos devedores. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora